Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711205-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO AGRAVADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento coligido pela agravada ao ID 25145772, bem como para esclarecer se persiste o seu interesse recursal diante da sentença proferida nos autos de origem (ID 92076154). Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator